Tribunal: TJSP
Processo: 1027400-73.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM PELA VIÚVA MEEIRA E UMA DAS HERDEIRAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA À OUTRA HERDEIRA NA PROPORÇÃO DE SUA QUOTA PARTE SOBRE O BEM – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.319, 1.320 e 1.326, TODOS do CC – O VALOR DEVIDO, NO PERCENTUAL DE 0,6% DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, DEVE SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INVERSÃO DOS ÔNUS DA

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM PELA VIÚVA MEEIRA E UMA DAS HERDEIRAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA À OUTRA HERDEIRA NA PROPORÇÃO DE SUA QUOTA PARTE SOBRE O BEM – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.319, 1.320 e 1.326, TODOS do CC – O VALOR DEVIDO, NO PERCENTUAL DE 0,6% DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, DEVE SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1027400-73.2017.8.26.0002, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante ROSEMEIRE MYEKO SIMÕES
ISHIMOTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
CLAUDETTE
SIMÕES ISHIMOTO e ELIANE MITHIE SIMÕES ISHIMOTO OKYAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027400-73.2017.8.26.0002
2
Apelação Cível No 1027400-73.2017.8.26.0002
Apelante: Rosemeire Myeko Simões Ishimoto
Apelados: Claudette Simões Ishimoto e Eliane Mithie Simões Ishimoto Okyama
(Voto no 24.461)
EMENTA: ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
USO
EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM PELA VIÚVA
MEEIRA E UMA DAS HERDEIRAS INDENIZAÇÃO
DEVIDA À OUTRA HERDEIRA NA PROPORÇÃO DE
SUA QUOTA PARTE SOBRE O BEM INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 1.319, 1.320 e 1.326, TODOS do CC O
VALOR DEVIDO, NO PERCENTUAL DE 0,6% DA
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, DEVE SER APURADO EM
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

INVERSÃO
DOS
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA - APELO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 157/161, que julgou improcedente o
pedido e condenou a autora nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o,
do CPC.
Irresignada, apela a vencida pretendendo a reforma
do r. pronunciamento sob a alegação, em síntese, de que
as partes são condôminas do imóvel sub judice por força
do falecimento de Pedro Ishimoto e que as requeridas
ocupam o bem com exclusividade e sem qualquer
contraprestação. Alega que não se trata de hipótese de
direito real de habitação da corré Claudette porque o
falecido
Pedro
deixou
outros
imóveis
além
daquele
descrito na inicial. Por isso, insiste na fixação de
aluguéis proporcionais à sua quota parte sobre o imóvel,
que devem ser calculados a partir da citação e na
proporção de 0,6% do valor da avaliação juntada às fls.
27. Subsidiariamente, requer que apenas a corré Eliane
seja condenada a pagar os aluguéis, porquanto ela é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027400-73.2017.8.26.0002
3
herdeira de Pedro Ishimoto, não tendo qualquer direito
real de habitação sobre o bem (fls. 163/172).
Contrarrazões às fls. 175/180.
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo (fls. 188/189).
As partes não manifestaram oposição ao julgamento
virtual (fls. 191).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA A autora ajuizou a presente
ação em face das requeridas visando à fixação de aluguéis
em relação ao imóvel localizado na Rua Comendador Antunes
dos Santos, 329.
De acordo com as alegações iniciais, as partes são
condôminas do referido imóvel por ocasião do falecimento
de Pedro Ishimoto, ocorrido em 25.05.2010, e, desde
então, as requeridas ocupam exclusivamente o bem sem
qualquer contraprestação.
À requerida Claudette, viúva meeira, foi atribuído
3/6 de todos os bens inventariados. Enquanto à autora e à
ré Eliane, na qualidade de filhas e herdeiras de Pedro
Ishimoto, coube 1/6 do patrimônio, conforme escritura de
inventário e partilha de fls. 18/26.
Regularmente citadas, as requeridas apresentaram
contestação impugnando a pretensão inicial (fls. 48/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027400-73.2017.8.26.0002
4
A MMa. Juíza singular houve por bem julgar
improcedente o pedido.
2. - DO MÉRITO Inicialmente, necessário ressaltar
que o direito não estimula a copropriedade justamente por
considerá-la terreno fértil ao surgimento de conflitos.
Daí por que o sistema prevê, em diversas passagens,
medidas para sua extinção.
De acordo com o disposto no art. 1.228 do CC, quando
os direitos elementares do proprietário pertencerem a
mais de um titular, existirá o condomínio ou domínio
comum de um bem.
Exige-se,
assim,
que
os
condôminos
sejam
coproprietários do bem, ou seja, que tenham conjuntamente
a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a
possua ou detenha.
No caso, o condomínio dos direitos sobre imóvel sub
judice é incontroverso, não havendo óbice algum para que
seja extinto, com a consequente alienação judicial ou
particular do bem.
No entanto, a pretensão da autora cinge-se apenas à
fixação de aluguéis em razão do uso exclusivo do imóvel
comum pelas requeridas.
E dando respaldo à sua pretensão, os arts. 1.319,
1.320 e 1.326, todos do CC, preveem o direito de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027400-73.2017.8.26.0002
5
condômino cobrar os alugueres, na proporção de sua cota
ideal, decorrente da ocupação exclusiva do bem pelos
demais, sob pena de enriquecimento sem causa.
O fato de a requerida Eliane residir no imóvel desde
o falecimento de seu genitor e de a requerida Claudette
nele também residir e ter eventual direito real de
habitação não tem o condão de afastar a pretensão da
autora.
Por isso, a procedência do pedido é medida de rigor.
Diante da controvérsia em relação à avaliação do
imóvel, o quantum devido a título de aluguel, no
percentual de 0,6% do valor do imóvel, deve ser apurado
em sede de liquidação de sentença e será devido desde a
citação.
Por fim, insta apenas consignar que, no cálculo do
valor devido, poderão ser compensados os valores pagos a
título de taxas e impostos que recaem sobre o bem comum,
exceto as contas de consumo, que são de responsabilidade
das requeridas.
3.-
DAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA

Diante
do
acolhimento da pretensão recursal, invertem-se os ônus da
sucumbência, devendo as rés arcarem com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da autora,
ora majorados para 20% do valor da causa, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade processual
deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027400-73.2017.8.26.0002
6
4.- CONCLUSÃO
Daí por que dá provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica